Tribunal: TJES
Processo: 5000913-58.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000913-58.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RULIAN AVANCINI SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL.

ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA DOSIMETRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFRONTA À SOBERANIA DO JÚRI.
ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL
IMPRÓPRIO.
ATO ÚNICO, QUE ATINGIU VÍTIMAS DIVERSAS. DOLO EVENTUAL DEMONSTRADO. QUESTÃO DEBATIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1.
O colegiado decidiu, atento à orientação do Superior Tribunal de Justiça, que
“
os crimes de homicídio resultaram de desígnios autônomos pelo dolo direto, no que tange à vítima visada, e dolo eventual, no que se refere às vítimas atingidas por erro na execução
”,
hipótese que atrai o reconhecimento do concurso formal impróprio ou imperfeito (art. 70, segunda parte, do CP), e implica no somatório das penas.

2.
As condutas foram narradas na denúncia, e o acórdão foi proferido nos limites do art. 593, inc. III, alínea ‘c’, do CPP, que autoriza a revisão da conclusão do conselho de sentença, na hipótese de erro no tocante à aplicação da pena.

3.
Inexiste ilegalidade suficiente a desconstituir a condenação transitada em julgado, restando evidente que a defesa almeja rediscutir provas e teses jurídicas, amplamente debatidas na fase de conhecimento, e em sede de recurso de apelação, sem apresentar novos fatos, capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos, o que é vedado pela jurisprudência pátria. Precedente do STJ.

4.
Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000913-58.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 14/10/2024

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Para a preferência seguinte, figura como revisor o Desembargador Marcos que é meu irmão, razão pela qual, estou impedido e transfiro a presidência ao Desembargador Walace para este processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao eminente Relator.

*

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de revisão criminal, proposta por
RULIAN AVANCINI SANTOS
,
com fundamento no artigo 621, inc. I, do Código de Processo Penal, pretendendo a revisão do acórdão (fls. 1017/1058 - Id. 7154070), julgado à unanimidade pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que reformou parcialmente a sentença, proferida
pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, no bojo da ação penal
nº 0051385-92.2014.8.08.0024, e
redimensionou o apenamento, imposto
pela prática dos crimes de
tentativa de homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
(arts. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c 14, inc. II, ambos do CP),
e
homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas

(arts. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP – 2 vezes),

na forma dos arts. 70, primeira parte, c/c 73, todos do Código Penal, para o total para 46 (quarenta e seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

A defesa sustenta, em suas razões, que há vício na dosimetria da pena, pois o acórdão decidiu de forma
extra petita,
em afronta ao
princípio da soberania do júri.

Requer o redimensionamento da reprimenda, com aplicação do disposto no art. 70, primeira parte, do Código Penal (Id. 7154055).

Parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça, opinando pela improcedência do pedido revisional (Id. 7880464).

É o breve relatório.

À

revisão.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA:-

Boa tarde a todos.

Hoje falo em nome de Rulian Avancini Santos, ora revisionando, e início minha sustentação saudando ao nosso Presidente, eminentes Desembargadores, aos seus pares que compõem esse colegiado, Procuradora de Justiça, demais servidores, colegas advogados e acadêmicos de direito.

Desembargadores, trata-se de um processo do ano de 23 de janeiro de 2014. Um processo que à época gerou uma certa repercussão.

O revisionando é um dos corréus. Ele foi denunciado pela tentativa de homicídio de Rodrigo, que era vítima pretendida e também pelo homicídio consumado de Taís e Gabriele.

Pois bem.

Em virtude desses fatos os jurados acolheram uma das teses apresentadas pela defesa, que era a inexistência de desígnios autônomos.

O Conselho de Sentença acolheu essa tese e, em virtude desses fatos, foi condenado o revisionando a pena de 27 anos de reclusão no regime prisional.

Irresignado o Ministério Público, na pessoa do grande, posso até considerar de amigo tantos anos dividindo o plenário com o doutor João Grimaldi, Promotor de Justiça, apelou da decisão e veio este egrégio a reformar a sentença, reconhecendo a segunda parte, o concurso formal impróprio ou imperfeito, e assim majorando a pena em 46 anos de reclusão.

Pois bem.

Antes de entrar ao mérito, quero deixar claro para que não reste dúvida do cabimento da pertinência da revisão criminal, tendo em vista que ela não se trata de uma segunda apelação.

Aliás, o que veda o 622, tenho sempre esse cuidado é a reiteração de revisão criminal sobre os mesmos fatos, o que se objetiva aqui hoje é tão somente assegurar ao revisionando a correção do erro judiciário.

Pois bem.

Entendo que essa corte quando dá análise da apelação do nobre representante do Ministério Público, doutor João, foi levado a erro.

Por quê?

Quando da análise da apelação do doutor João Grimaldi, peço vênia, “A irresignação com relação ao revisionando Rulian, ela é tão somente ao concurso formal próprio reconhecido.

O que o doutor João disse em sua apelação: “Ao fixar a sentença, houve por bem o juiz presidente, fixar a pena considerando as regras determinadas para o concurso formal próprio, resultando na aplicação da fração de metade de aumento sobre a maior das penas impostas.

Continuando:

Isso foi feito após a imposição pelo juiz presidente da votação de um quesito esdrúxulo, não sustentado em plenário pela defesa, nem por Ministério Público, e por este devidamente impugnado no momento oportuno. Isso não apenas trouxe perplexidade aos jurados, como fez com que se manifestassem sobre matéria fática, não fática, contrariando o dispositivo do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Lamentável equívoco, pois não foi isso que aconteceu.

Tive o cuidado de juntar quando da apresentação da inaugural dessa revisão, a ata do nosso plenário.

E aqui está claro, na segunda folha, no verso, que trago aqui, Rafael Almeida de Souza, 17-57 a 18-35, sustentando a tese de negativa de autoria, mas alternativamente a menor importância, e também que não houveram desígnios autônomos previstos na segunda parte do artigo 70.

Disse naquela oportunidade que não existia ali desígnios autônomos, e pedi naquela oportunidade que fosse quesitado. E aí, na época, foi o doutor Romilton, doutor Romilton, o magistrado, ele de uma forma técnica, ele entendeu, porque se tratava a denúncia de um erro de execução, onde a vítima pretendida, ela foi um crime de homicídio tentado, e com as outras duas, outras vítimas que foram consumadas, não seriam a vítima, seria um erro na execução. E aí, o doutor Romilton de uma forma muito técnica, ele diz aqui que é uma
aberratio ictus,
unidade complexa e que, por se tratar realmente, se incluiria no concurso formal.

E, tendo em vista que a defesa gostaria, naquele momento de comprovar que não houve o desígnio autônomos, caberia aos jurados decidirem. E aí, pasmem, vossas excelências, continuando aqui, na mesma ata.

Após a anuência de advogados e do ilustre representante do Ministério Público acerca dos itens de quesitação, seguiu-se a votação, conforme termo que segue em anexo. Ser o que for, incluísse as teses de defesa.

Então, o que consta nas razões de apelação do Ministério Público não está de acordo com o que está na ata.

E o porquê da defesa sustentar?

O Ministério Público quis dizer aqui, a matéria é de direito.

Opa, opa, não concordo.

Por quê?

O que vai demonstrar a diferença se o concurso é formal, ele é próprio ou ele é impróprio? A própria conduta do agente, o elemento subjetivo do agente.

Ou seja, a segunda parte do concurso formal, ou seja, o imperfeito, ele traz ali o dolo ou o dolo eventual. Essa é a diferença.

O que a defesa trouxe ali naquele momento era que havia uma conduta dolosa que era vítima pretendívida, mas que não havia dolo nas duas consumadas. E aí entramos em questão fática. Não entramos em matéria de direito.

Porque dentro daquele contexto, sem querer entrar lá naquela discussão de plenário, mas para vossas excelências entenderem se faz necessário.

Quando da briga dentro da boate, a vítima, ela corre para dentro de um táxi e entra dentro de um táxi que estava já parado, esse táxi envelopado com insulfilm, eles saem atrás do veículo sem saber que haviam outras duas meninas, essas duas moças, elas não estavam com a vítima dentro da boate, elas já estavam dentro do veículo.

E quando emparelharam o carro, já na altura do bairro Araças, e que efetuaram disparos, esses disparos foram exatamente na porta do carona. Tanto que, vossas excelências, devem ter se perguntado, ora por que o taxista não entrou também com uma vítima, com um dólar eventual?

E foi esse o cerne da questão em plenário, porque foi exatamente o dolo na vítima pretendida. Ninguém sabia ali, daqueles ocupantes do veículo, da existência das outras duas vítimas consumadas. Ninguém sabia.

Por isso que trouxe para o Conselho que aquilo foi a título de culpa.

E que se eles entendessem que aquelas duas vítimas consumadas foi a título de culpa, que fosse quesitado que não existe desígnios autônomos. É óbvio.

E isso, quem traz isso? Carnelutti, Walfredo Campos, Promotor de Justiça, o próprio STJ.

É óbvio que isso é quesitado. Mas não para por aí.

Se houvesse ali qualquer irresignação pelo Ministério Público, e isso falo em toda oportunidade que tenho, seja em faculdade, seja em palestras ou cursos do Tribunal do Júri, a ata é o momento. E deixou o Ministério Público de se irresignar com relação à quesitação na ata.

Veio discutir isso tão somente em sede de razões de apelação. Ora, a matéria preclusa. O momento de se resignar da quesitação é o plenário, é a ata. E deixou o Ministério Público fazer isso. E vem querer discutir isso em sede de apelação.

E aí é onde, ao meu entender, que trouxe dúvida. Porque o tempo inteiro ele vem dizendo aqui o Ministério Público que o quesito é esdrúxulo, que foi uma imposição do doutor Romilton. Não me esqueço, isso na época gerou um grande mal-estar.

Porque nunca, doutor Romilton impor um quesito e vem tratando ao final, requer que seja refeito, procedendo não a aplicação fracionária das regras. Ele vem trazendo após, como se o concurso formal próprio, reconhecido pelos jurados, como se isso fosse algo que o magistrado que colocou na sentença, não, foi reconhecido pelo conselho de sentença. Se uma vez reconhecido pelo conselho de sentença, esta corte nunca poderia usurpar da soberania dos vereditos e alterar uma decisão do conselho de sentença, se assim o fosse, teria que submeter a novo julgamento e não, como ocorreu no acórdão. O acórdão traz aqui que, com toda a vênia e respeito devido ao nobre relator, disse o nobre relator entende que havia desígnios autônomos, que era então dolo eventual, e que, por tal motivo a pena deveria ser acumulada.

Ora, o que se decidiu essa corte é justamente aquilo que a defesa em plenário sustentou que não haviam desígnios autônomos e alterou a decisão do conselho de sentença de um acórdão. Isso, máxima vênia, isso não poderia ter ocorrido, isso não poderia ter ocorrido.

Então houve alguns erros. O primeiro, o Ministério Público se resignou somente em razões de apelação dos quesitos, momento oportuno era o plenário fazer consta em ata preclusa. O Ministério público traz no bojo das suas razões de apelação a resignação, dizendo que teria sido imposto pelo magistrado e que requer então a reforma ali da terceira fase na dosimetria. Como se aquilo fosse uma questão somente de dosimetria criada pelo Magistrado, quando, na realidade, ele somente está colocando ali aquilo que o conselho de sentença decidiu.

Outro, essa corte se tivesse entendido que os jurados, então teriam decidido o contrário as provas dos autos, a lógica era submeter a novo julgamento. Entretanto, esse não é o pedido do Ministério Público. E todos sabemos que no tribunal do júri estamos todos adstritos aquilo que se pede em apelação.

Portanto, é o que se pede a súmula, salvo engano a Súmula 713 do STF.

Nobres Desembargadores, o que a defesa quer em sede de revisão criminal, tão somente que se restabeleça a sentença. Sentença essa que está lá, está marcada nela lá. A decisão do conselho de sentença é o que decidiu o conselho de sentença que decidiu pelo concurso formal próprio, por entender que houve um dolo e 2 homicídios que seriam na modalidade culpa, não haveria o dolo eventual ao contrário do sustentado.

Obrigado a todos.

Era o que continha presidente, obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Presidente, quero cumprimentar o doutor Rafael Almeida de Sousa pela brilhante sustentação oral, mas em razão de algumas questões que foram suscitadas em sustentação oral, pretendo, entendo necessário, prudente, revisitar os autos, razão pela qual respeitavelmente, peço o retorno dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO:- 11/11/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Na sessão passada, após a sustentação oral realizada pelo Dr. RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA, pedi retorno dos autos para melhor analisar o recurso.

Passo, então, a apresentar meu voto.

Trata-se de revisão criminal proposta por
RULIAN AVANCINI SANTOS
, com fundamento no artigo 621, inc. I, do Código de Processo Penal, pretendendo a revisão do acórdão unânime (fls. 1017/1058 - Id. 7154070), julgado pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação penal nº 0051385-92.2014.8.08.0024, redimensionando a pena imposta pela prática dos crimes de
tentativa de homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
(arts. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c 14, inc. II, ambos do CP),
e
homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas

(arts. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP – 2 vezes),
na forma do art. 70, parte final, do Código Penal, para o total de 46 (quarenta e seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

O acórdão impugnado restou assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV (DUAS VEZES) E ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, TUDO NA FORMA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, C/C ART. 73, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
1. RECURSOS DA DEFESA.
1.1. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. POSSIBILIDADE TÃO SOMENTE QUANTO AO SEGUNDO APELANTE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA (ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DO AGENTE). TODAVIA, INVIÁVEL A REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA DESFAVORABILIDADE DE OUTRAS CINCO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1.2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE CULPOSA QUANTO AOS HOMICÍDIOS CONTRA AS VÍTIMAS ATINGIDAS POR ERRO NA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. COMPROVADO DOLO EVENTUAL. 1.3. INSURGÊNCIA QUANTO AO PATAMAR DO CONCURSO FORMAL (ART. 70, PRIMEIRA PARTE, CP). NÃO ACOLHIDA. 1.4. RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO O DO PRIMEIRO APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DO SEGUNDO APELANTE.
2. RECURSO DO MP.
2.1. PLEITO DE SUBMETER OS ACUSADOS ABSOLVIDOS A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 2.2. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE NULIDADE EM RAZÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PARA JULGAR CRIMES CONEXOS AOS DOLOSOS CONTRA A VIDA. PREJUDICADO.
2.3. PEDIDO PARA QUE AS PENAS DOS TRÊS HOMICÍDIOS SEJAM SOMADAS CUMULATIVAMENTE, AFASTANDO-SE O AUMENTO FRACIONÁRIO. POSSIBILIDADE. ERRO NA EXECUÇÃO. DOLO EVENTUAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP.
2.4. PREQUESTIONAMENTO. 2.5. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recursos das defesas. 1.1. Estando devidamente fundamentadas as penas-bases aplicadas ao primeiro apelante, estas não merecem qualquer reparo em grau recursal. Destaca-se que, de acordo com o entendimento jurisprudencial hodierno, o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59, melhor explicitando-as e alterando os fundamentos para justificar a manutenção da pena (STJ; AgRg-AREsp 607.911; Proc. 2014/0279759-9; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 29/06/2016). Quanto às penas-bases fixadas ao segundo apelante, não são idôneas as fundamentações apresentadas quanto aos antecedentes e personalidade do agente, vez que, em consulta ao SIEP, não se verificou nenhuma outra condenação criminal com trânsito em julgado para justificar a desfavorabilidade de tais circunstâncias judiciais. Todavia, devem as penas-bases deste recorrente manter-se acima do mínimo legal pela desfavorabilidade devidamente motivada quanto à culpabilidade, à conduta social do agente, bem como quanto aos motivos, às circunstâncias e às consequências do delito. 1.2. Em regra, quando existir erro na execução com duplo resultado, o agente responderá pelo homicídio doloso em relação à vítima que pretendia atingir e pelo homicídio culposo em relação à vítima atingida erroneamente. Todavia, ficando constatado dolo eventual em relação à vítima atingida por erro na execução, afasta-se a tese de homicídio culposo, sendo efetivamente reconhecido o homicídio doloso também no que se refere à vítima atingida por erro do agente. 1.3. O patamar redutor em razão do concurso formal de crimes varia de 1/6 (um sexto) até metade, não tendo o legislador fixado critérios definidos para a escolha do referido patamar no caso concreto, deixando o quantum de redução a critério do julgador, por meio de sua discricionariedade vinculada. Não obstante a jurisprudência pátria tenha fixado entendimento no sentido de que o critério a ser adotado deve ser o número de infrações cometidas, pode o magistrado, pautado no princípio do livre convencimento motivado, fundamentar a necessidade de aplicação de patamar diverso do sugerido jurisprudencialmente com base na gravidade concreta das infrações comedidas. 1.4. Recursos defensivos conhecidos e, no mérito, improvido o do primeiro apelante e parcialmente provido o do segundo apelante. 2. Recurso do Ministério Público Estadual. 2.1 Em que pese esteja constitucionalmente protegida a soberania dos veredictos, por meio do art. 5º, inciso XXXVII, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença pode ser afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando é dissonante do suporte probatório existente nos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea c, do CPP. Dito isso, in casu, conforme fundamentado, a decisão dos jurados de absolver os réus Starley e Júlio César, bem como de desclassificar a conduta deste para outro delito que não seja de competência do Tribunal do Júri não encontra sustentáculo no conjunto probatório existente, razão pela qual esses acusados devem ser submetidos a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri. 2.2. O pedido subsidiário de reconhecimento de nulidade em razão da supressão da competência do Conselho de Sentença para julgar delitos conexos aos dolosos contra vida, ao argumento de que, após a desclassificação operada em favor do réu Júlio César em relação ao homicídio tentado, o próprio Júri deveria julgar tal delito, tal pleito encontra-se prejudicado, em razão de este acusado ter sido submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
2.3. Tratando-se do instituto do erro na execução (aberratio ictus) com resultado duplo, mas com dolo eventual no que tange às vítimas atingidas erroneamente, vez que tal fato foi previsto e os réus aquiesceram com tal possibilidade, aplica-se a regra do concurso formal impróprio de crimes, disposto no art. 70, parte final, do CP, já que comprovado que os crimes de homicídio resultaram de desígnios autônomos pelo dolo direto no que tange à vítima visada e dolo eventual no que se refere às vítimas atingidas por erro na execução.
2.4. Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados os arts. 78, inciso I, e 81, caput , do CPP, todavia, não houve qualquer violação a tais dispositivos. 2.5. Recurso ministerial conhecido e provido.” (TJES, Apelação Criminal nº 035140430782, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 11/4/2018, DJe: 24/4/2018). (grifos acrescidos)

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na madrugada de 23/1/2014, na Avenida Darly Santos, próximo à rodoviária do Bairro Araçás, em Vila Velha/ES, o ora recorrente, na companhia de outros 03 (três) indivíduos, e com intenção de matar, efetuou 20 (vinte) disparos de arma de fogo na direção de um táxi, que era ocupado por Rodrigo da Silva Ferraz.

Apurou-se que a motivação do crime foi um desentendimento, ocorrido horas antes em uma boate, entre o ora revisionando, corréus e a vítima.

Consta que Rodrigo foi ferido no ombro e no braço, e, por erro de execução, também foram atingidas Thais Teixeira Ribeiro e Gabriely de Jesus Oliveira, que faleceram no local, em decorrência da gravidade das lesões.

A defesa sustenta, em suas razões, que há vício na dosimetria da pena, pois o acórdão decidiu de forma
extra petita
,
ao alterar a conclusão do Conselho de Sentença que reconheceu o concurso formal próprio de crimes (arts. 70, primeira parte, c/c 73, ambos do CP).

Contudo, bem analisado o acórdão, o Órgão Ministerial suscitou a matéria em suas razões de recurso, e a questão foi enfrentada quando do julgamento da apelação, oportunidade em que o colegiado decidiu, atento à orientação do Superior Tribunal de Justiça, que “
os crimes de homicídio resultaram de desígnios autônomos pelo dolo direto, no que tange à vítima visada, e dolo eventual, no que se refere às vítimas atingidas por erro na execução”,
hipótese que atrai o reconhecimento do
concurso formal impróprio ou imperfeito
(art. 70, parte final, do CP), e implica no somatório das penas.

Importa destacar, ademais, que as condutas foram narradas na denúncia, e o acórdão foi proferido nos limites do art. 593, inc. III, alínea ‘c’, do CPP, que autoriza a revisão da conclusão do Conselho de Sentença, na hipótese de erro na aplicação da pena.

Portanto, inexiste ilegalidade suficiente a desconstituir a condenação transitada em julgado, restando evidente que
a defesa almeja rediscutir provas e teses jurídicas, amplamente debatidas na fase de conhecimento, e em sede de recurso de apelação,
sem apresentar novos fatos, capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos, o que é vedado pela jurisprudência pátria.

Em idêntica direção, colaciono precedente da Corte Superior de Justiça, e desta Câmara Criminal:

“(...) 2."O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). 3. O STJ também firmou entendimento no sentido de que,"[e]m relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário"(AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021). (...)’. (STJ. AgRg no HC n. 719.399/BA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma,
julgado em 14/6/2022,
DJe de 20/6/2022).

“(...) 1. Ainda que soberanos, os veredictos emanados do Tribunal do Júri podem sofrer revisão desde que a decisão esteja totalmente divorciada das provas contidas nos autos, havendo manifesto erro judiciário, inocorrente na hipótese. 2. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, descabendo reexame do conjunto probatório em ação revisional. 3. O cometimento de uma só conduta, que acarreta em resultados diversos, um dirigido pelo dolo direto e outro pelo dolo eventual, configura a diversidade de desígnios. Hipótese em que se verifica o concurso formal impróprio ou imperfeito (artigo 70, caput, parte final, do CP), que se caracteriza pela ocorrência de mais de um resultado, através de uma só ação, cometida com propósitos autônomos. Precedente do STJ. 4. Revisão Criminal julgada improcedente.” (TJES. Revisão Criminal nº 5006759-90.2023.8.08.0000,
Relator: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, Reunidas - 1º Grupo Criminal, Julgado e lido em 11/11/2023)

Logo, o acórdão (fls. 1017/1058 - Id. 7154070) não merece reparos.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, em consonância com o entendimento da Subprocuradoria de Justiça (Id. 7154070), CONHEÇO e
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
(REVISORA):-

Senhor Presidente, acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA (averbo meu impedimento)

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000913-58.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RULIAN AVANCINI SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Trata-se de revisão criminal, proposta por
RULIAN AVANCINI SANTOS
,
com fundamento no artigo 621, inc. I, do Código de Processo Penal, pretendendo a revisão d
o acórdão
(
fls. 1017/1058 - Id. 7154070)
,
julgado à unanimidade pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça,
que
reformou parcialmente a sentença, proferida
pelo
Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Vitória
/ES,
no
bojo da
a
ção penal
nº
0051385-92.2014.
8.08.0024,
e
redimensionou

o
apenamento,
imposto
p
ela prática do
s
crime
s de
tentativa de homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que
dificultou
a defesa da vítima
(arts.
121, § 2º, inc
s.
I e IV, c/c 14,
inc.
II, ambos do CP
),
e
homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que
dificultou
a defesa das vítimas

(arts.
121, § 2º, inc
s.
I e IV, do CP –
2 vezes),

na forma do
s
art
s
. 70, primeira parte, c/c 73, todos do Código Penal,
para o to
tal para 46 (quarenta e seis)
anos de reclusão, no regime inicial fechado.

O
a
córdão impugnado restou assim ementado:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ART. 121, §2º,
INCISOS I E IV (DUAS VEZES) E ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, TUDO NA FORMA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, C/C ART. 73, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
1. RECURSOS DA DEFESA.
1.1. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. POSSIBILIDADE TÃO SOMENTE QUANTO AO SEGUNDO APELANTE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA (ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DO AGENTE). TODAVIA, INVIÁVEL A REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA DESFAVORABILIDADE DE OUTRAS CINCO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1.2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE CULPOSA QUANTO AOS HOMICÍDIOS CONTRA AS VÍTIMAS ATINGIDAS POR ERRO NA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. COMPROVADO DOLO EVENTUAL. 1.3. INSURGÊNCIA QUANTO AO PATAMAR DO CONCURSO FORMAL (ART. 70, PRIMEIRA PARTE, CP). NÃO ACOLHIDA. 1.4. RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO O DO PRIMEIRO APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DO SEGUNDO APELANTE.
2. RECURSO DO MP.
2.1. PLEITO DE SUBMETER OS ACUSADOS ABSOLVIDOS A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 2.2. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE NULIDADE EM RAZÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PARA JULGAR CRIMES CONEXOS AOS DOLOSOS CONTRA A VIDA. PREJUDICADO.
2.3. PEDIDO PARA QUE AS PENAS DOS TRÊS HOMICÍDIOS SEJAM SOMADAS CUMULATIVAMENTE, AFASTANDO-SE O AUMENTO FRACIONÁRIO. POSSIBILIDADE. ERRO NA EXECUÇÃO. DOLO EVENTUAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP.
2.4. PREQUESTIONAMENTO. 2.5. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recursos das defesas. 1.1. Estando devidamente fundamentadas as penas-bases aplicadas ao primeiro apelante, estas não merecem qualquer reparo em grau recursal. Destaca-se que, de acordo com o entendimento jurisprudencial hodierno, o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59, melhor explicitando-as e alterando os fundamentos para justificar a manutenção da pena (STJ; AgRg-AREsp 607.911; Proc. 2014/0279759-9; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 29/06/2016). Quanto às penas-bases fixadas ao segundo apelante, não são idôneas as fundamentações apresentadas quanto aos antecedentes e personalidade do agente, vez que, em consulta ao SIEP, não se verificou nenhuma outra condenação criminal com trânsito em julgado para justificar a desfavorabilidade de tais circunstâncias judiciais. Todavia, devem as penas-bases deste recorrente manter-se acima do mínimo legal pela desfavorabilidade devidamente motivada quanto à culpabilidade, à conduta social do agente, bem como quanto aos motivos, às circunstâncias e às consequências do delito. 1.2. Em regra, quando existir erro na execução com duplo resultado, o agente responderá pelo homicídio doloso em relação à vítima que pretendia atingir e pelo homicídio culposo em relação à vítima atingida erroneamente. Todavia, ficando constatado dolo eventual em relação à vítima atingida por erro na execução, afasta-se a tese de homicídio culposo, sendo efetivamente reconhecido o homicídio doloso também no que se refere à vítima atingida por erro do agente. 1.3. O patamar redutor em razão do concurso formal de crimes varia de 1/6 (um sexto) até metade, não tendo o legislador fixado critérios definidos para a escolha do referido patamar no caso concreto, deixando o quantum de redução a critério do julgador, por meio de sua discricionariedade vinculada. Não obstante a jurisprudência pátria tenha fixado entendimento no sentido de que o critério a ser adotado deve ser o número de infrações cometidas, pode o magistrado, pautado no princípio do livre convencimento motivado, fundamentar a necessidade de aplicação de patamar diverso do sugerido jurisprudencialmente com base na gravidade concreta das infrações comedidas. 1.4. Recursos defensivos conhecidos e, no mérito, improvido o do primeiro apelante e parcialmente provido o do segundo apelante. 2. Recurso do Ministério Público Estadual. 2.1 Em que pese esteja constitucionalmente protegida a soberania dos veredictos, por meio do art. 5º, inciso XXXVII, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença pode ser afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando é dissonante do suporte probatório existente nos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea c, do CPP. Dito isso, in casu, conforme fundamentado, a decisão dos jurados de absolver os réus Starley e Júlio César, bem como de desclassificar a conduta deste para outro delito que não seja de competência do Tribunal do Júri não encontra sustentáculo no conjunto probatório existente, razão pela qual esses acusados devem ser submetidos a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri. 2.2. O pedido subsidiário de reconhecimento de nulidade em razão da supressão da competência do Conselho de Sentença para julgar delitos conexos aos dolosos contra vida, ao argumento de que, após a desclassificação operada em favor do réu Júlio César em relação ao homicídio tentado, o próprio Júri deveria julgar tal delito, tal pleito encontra-se prejudicado, em razão de este acusado ter sido submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
2.3. Tratando-se do instituto do erro na execução (aberratio ictus) com resultado duplo, mas com dolo eventual no que tange às vítimas atingidas erroneamente, vez que tal fato foi previsto e os réus aquiesceram com tal possibilidade, aplica-se a regra do concurso formal impróprio de crimes, disposto no art. 70, parte final, do CP, já que comprovado que os crimes de homicídio resultaram de desígnios autônomos
pelo
dolo direto no que tange à vítima visada e dolo eventual no que se refere às vítimas atingidas por erro na execução.
2.4. Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados os arts. 78, inciso I, e 81, caput , do CPP, todavia, não houve qualquer violação a tais dispositivos. 2.5. Recurso ministerial conhecido e provido.
” (TJES, Apelação
Criminal nº
035140430782, Relator: SÉRGIO LUIZ
TEIXEIRA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 11/4/2018, D
Je:
24/4/2018).
(grifos acrescidos)

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na
madrugada de 23/1/2014
,
na Avenida Darly Santos, próximo à
r
odoviária
do
Bairro Araçás, em Vila Velha/ES,
o ora recorrente, na companhia de outros 03 (três) indivíduos,
e com intenção de matar, efetuou 20 (vinte) disparos de arma de fogo
na
direção
de um
táxi,
que era ocupado por
Rodrigo da Silva Ferraz.

Apurou-se que
a
motivação do crime foi um desentendimento, ocorrid
a horas antes,
entre
o ora revisionando,
corréus
e a vítima,
e
m
uma boate
.

Consta que
Rodrigo
foi f
eri
do no
ombro e no braço,
e,
por erro de execução, também foram atingidas Thais Teixeira Ribeiro e Gabriely de Jesus Oliveira,
que

faleceram
no local
, em decorrência da gravidade das lesões.

A defesa
sustenta
, em suas razões,
que
há vício na dosimetria da pena, pois o
acórdão decidiu de forma
extra petita
,
a
o a
ltera
r
a con
clusão do
C
onselho de
S
entença,
e
reconhe
cer
o concurso formal próprio
de crimes
(arts. 70, primeira parte, c/c 73, ambos do CP).

Contudo,
o Órgão Ministerial suscitou a matéria em suas razões de recurso, e
a questão foi enfrentada, quando do julgamento d
a
apelação,
oportunidade em que o colegiado decidiu, atento à orientação do Superior Tribunal de Justiça, que
“
os crimes de homicídio resultaram de desígnios autônomos pelo dolo direto, no que tange à vítima visada, e dolo eventual, no que se refere às vítimas atingidas por erro na execução
”,
hipótese
que atrai o reconhecimento d
o
concurso formal impróprio ou imperfeito
(art.
70
, segunda parte, do
CP
1
),
e implica no somatório das penas
.

Importa destacar,
ademais,
que as condutas foram narradas na denúncia, e o acórdão foi proferido nos
limites do art. 593, inc. III, alínea ‘c’, do CPP
2
,
que autoriza a revisão da conclusão do conselho de sentença, na hipótese de erro
no tocante à aplicação da pena.

Portanto, inexiste ilegalidade suficiente a desconstituir a condenação transitada em julgado, restando evidente que
a defesa almeja rediscutir
provas e teses jurídicas,
amplamente debatidas na fase de conhecimento, e em sede de recurso de apelação,
sem apresentar novos fatos, capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos,
o que é vedado pela jurisprudência pátria
.

Em idêntica direção, colaciono precedente da Corte Superior de Justiça, e desta Câmara Criminal:

“
(...) 2."O Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação,
com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). 3. O STJ também firmou entendimento no sentido de que,"[e]m relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário"(AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021). (...)’. (STJ. AgRg no HC n. 719.399/BA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma,
julgado em 14/6/2022,
DJe de 20/6/2022).

“
(...
)
1. Ainda que soberanos, os veredictos emanados do Tribunal do Júri podem sofrer revisão desde que a decisão esteja totalmente divorciada das provas contidas nos autos, havendo manifesto erro judiciário, inocorrente na hipótese. 2. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, descabendo reexame do conjunto probatório em ação revisional. 3. O cometimento de uma só conduta, que acarreta em resultados diversos, um dirigido pelo dolo direto e outro pelo dolo eventual, configura a diversidade de desígnios. Hipótese em que se verifica o concurso formal impróprio ou imperfeito (artigo 70, caput, parte final, do CP), que se caracteriza pela ocorrência de mais de um resultado, através de uma só ação, cometida com propósitos autônomos. Precedente do STJ. 4. Revisão Criminal julgada improcedente.”
(TJES.
Revisão Criminal nº
5006759-90.2023.8.08.0000,
Relator: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, Reunidas - 1º Grupo Criminal,
Julgado e lido em 11/11/2023
)

DISPOSITIVO:

Ante tais fundamentos,
em consonância com o
entendimento da Subprocuradoria de Justiça (Id.
7154070
), CONHEÇO e
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1

Art. 70
- Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

2

Art. 593.
Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando:
(...)
c)
houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o relator.